Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706071-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA COSTA MONTE AGRAVADO: BANCO C6 S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id 68972272) interposto por JANAINA COSTA MONTE, em face de decisão (Id de origem 213036048) proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 0718548-63.2024.8.07.0020, em desfavor de BANCO C6 S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem considerou que a autora não atendeu ao comando judicial para apresentar os demais documentos necessários para a comprovação da hipossuficiência, e se limitou a alegar que os documentos apresentados na petição inicial seriam suficientes. A razões recursais apresentadas pela parte agravante não possuem qualquer relação com o caso em discussão (Id 68972272 - páginas 3 a 5), sendo, inclusive, colacionado na peça o comprovante de pensão por morte previdenciária de uma pessoa que não faz parte da relação processual. O preparo não foi recolhido, posto que o agravante postula pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso para ser conhecido deve atender necessariamente aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a regularidade formal, que, quando não atendida, implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso. O artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que as razões e o pedido são requisitos essenciais do Agravo de Instrumento. Tal regra foi prevista com o intuito de que o recurso tenha coerência e relação direta com a decisão atacada, confrontando especificamente as razões do provimento jurisdicional questionado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve apontar especificamente os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência da parte em face da decisão proferida, lastreando suas razões recursais com base no pronunciamento judicial recorrido. Nesse sentido, em respeito ao princípio da dialeticidade, o presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento. A peça recursal trata a respeito de uma ação de conversão de contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, todavia essa não é a ação interposta pela parte agravante no juízo de origem. Inclusive, afim comprovar a hipossuficiência alegada na origem, foi juntado um comprovante de pensão por morte previdenciária no nome de FERNANDA BUENO SILVA (Id 68972272 - página 4), que não faz parte da presente relação processual. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue no sentido do não conhecimento do recurso quando as razões não possuem relação com o caso em discussão: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DESTOANTES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu antecipação de tutela para assegurar a participação de candidato eliminado na fase de exames médicos, em razão de suposta condição incapacitante, nas etapas subsequentes do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa do candidato alega ausência de fundamentação específica e relevante nas razões do recurso para impugnar a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) verificar a necessidade de aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas e fundamentadas que impugnem diretamente os motivos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões do agravo interno mencionam elementos relativos à avaliação psicológica de outro candidato, sem relação com a decisão de tutela antecipada impugnada, o que caracteriza desvio temático e inobservância do referido princípio. 4. A ausência de correlação entre os fundamentos apresentados no recurso e a decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que não se configurou impugnação específica dos motivos decisórios, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC. 5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando-se o caráter temerário e improcedente do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante. Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, em razão da ausência de correlação temática com a decisão impugnada, enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485, Repercussão Geral; STF, Tema no 1.015, Repercussão Geral; Acórdão 1936137, 0727277-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024. (Acórdão 1956693, 0719560-75.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) Grifou-se. Destarte, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intima-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital